Tribunal: TJDFT
Processo: 0750689-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0750689-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO VALETTE AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO VALETTE contra decisão (Id. 21754610 - Pág. 126) que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais movida pela ora apelante em face de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência para realização de cirurgias reparadoras. Em suas razões recursais, a autora alega que foi submetida à cirurgia bariátrica para tratamento de obesidade, o que resultou em acúmulo de pele, dermatites recorrentes e transtornos disfórmicos, além de outros problemas psíquicos. Aduz que ainda que o excesso cutâneo gera limitação de movimentos, o que dificulta a sua higiene pessoal. Assevera que os procedimentos requeridos são necessários para melhora da sua qualidade de vida, não sendo meramente estéticos, como alega a operadora ré. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada, quais sejam, plausibilidade do direito, consistente na relação contratual existente entre as partes e perigo na demora, diante do fato de que a deformidade apontada impede a autora de exercer atos corriqueiros, como cuidar da sua higiene pessoal. Ao final, pleiteia a concessão de tutela antecipada recursal para determinar que a operadora ré autorize e custeie a cirurgia reparadora de torsoplastia (código TUSS: 30101271) e dermolipectomia para correção de abdome pós-bariátrico X2 (360o) 2X (código TUSS: 30101271), nos exatos termos da prescrição médica, nos termos dos artigos 294 e seguintes do Código de Processo Civil e do art. 84 da Lei 8.078/90, sob pena de multa cominatória. No mérito, postula pelo conhecimento e provimento do presente recurso para confirmar a tutela antecipada recursal requerida. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça deferida. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal pretendida. Da análise dos autos, verifica-se que não há menção expressa à urgência/ emergência na realização dos procedimentos cirúrgicos pretendidos. Depreendendo-se do relatório médico juntado no Id. 21754610 - Pág. 111, inclusive, que a autora realizou cirurgia bariátrica há aproximadamente 15 anos, o que descaracteriza qualquer risco de dano grave ou difícil reparação. Considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado revela-se medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária intimação para apresentação de contrarrazões, ante a ausência de citação da operadora ré no feito de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 27 de novembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora